Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710271-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por RAFAEL VINICIUS TORRES SOARES em face da decisão de id. 24726094, fls. 37/38, que manteve a decisão de id. 247260974, fl. 34, a qual deferiu a realização de identificação do perfil genético do condenado, ainda que a condenação não tenha transitado em julgado. Em suas razões (id. 24726094), afirma que, em respeito à garantia constitucional da não autoincriminação, a identificação do perfil genético do réu somente será possível após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Alega que, apesar de o armazenamento em banco de dados ser sigiloso, é acessível à autoridade policial, Juiz e Ministério Público, podendo produzir prova prejudicial ao réu em outro processo de conhecimento. Ao final, requer, liminarmente, a postergação da identificação do perfil genético do agravante para depois do trânsito em julgado da sentença condenatória e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar deferida. Em contrarrazões (id. 24726094, fls. 40/44), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, pois as garantias constitucionais da não culpabilidade e da não autoincriminação estão preservadas, pois em caso de absolvição é possível a exclusão da identificação genética do réu. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 24878913), oficia pelo desprovimento do recurso. É o relatório. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão por que avanço para o exame do pedido liminar. Para a concessão da tutela de urgência, o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, exige a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante requer a postergação da realização da identificação do seu perfil genético para depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Em uma análise sumária, verifico a probabilidade do direito discutido, pois apesar de o acórdão que deu provimento às Apelações de ids. 20146894 e 20341173 ainda não ter sido publicado, já houve o julgamento pela absolvição do agravante, inclusive com a expedição de alvará de soltura (id. 24716757). Além disso, há evidente periculum in mora, sob risco de perecimento do direito, uma vez que a colheita do material pode ocorrer a qualquer momento, o que inviabilizaria a discussão acerca da possibilidade de realização antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, determinando que não seja recolhido o material genético do agravante RAFAEL VINICIUS TORRES SOARES, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se o Juízo recorrido. INTIMEM-SE. Proceda a Secretaria o imediato cumprimento da liminar, tendo em vista a urgência do caso. Brasília-DF, 16 de abril de 2021 16:31:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator